Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA DE EMBARQUE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação dos danos morais, em razão da negativa indevida de embarque após a confirmação da remarcação das passagens aéreas. A sentença adotou o fundamento de que houve inexecução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se é devida a indenização por perdas e danos decorrentes de inexecução contratual; e (ii) aferir se os danos morais estão configurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de embarque, sem justificativa válida, configura inadimplemento contratual.
4. O ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor é da companhia aérea.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A negativa de embarque, sem justificativa válida, configura inadimplemento contratual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: n/a.